Tribunal: TJBA
Processo: 8158388-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158388-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INFECTOCLIN LTDA Advogado(s): LUCAS FONSECA MAYER DA SILVEIRA, ANTONIO SALVADOR LOMBA APELADO: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO MONITÓRIO FUNDADO EM PLANILHA DE DÉBITOS INTERNA E UNILATERAL DA AUTORA. REVELIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 345, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória, apesar da revelia da parte Ré. O juízo de origem entendeu que o documento que instruiu a inicial (planilha interna de débitos) era unilateral e insuficiente para comprovar a dívida. A Apelante busca a reforma para julgar procedente o pedido, alegando que a revelia torna os fatos incontroversos. II. Questão em discussão : A controvérsia consiste em definir se os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados) são suficientes para a constituição de título executivo judicial em Ação Monitória, quando esta está amparada exclusivamente em prova escrita (planilha de débitos) considerada unilateral e carente de verossimilhança. III. Razões de decidir: A Ação Monitória exige "prova escrita sem eficácia de título executivo" (Art. 700, CPC) que confira, no mínimo, razoável verossimilhança da existência do débito. Uma planilha ou relatório interno, produzido unilateralmente pela própria credora e desacompanhado de notas fiscais, recibos ou instrumentos contratuais, não cumpre o requisito de prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório, pois não demonstra o nexo causal ou a relação jurídica bilateral. Os efeitos da revelia (Art. 344, CPC) não são absolutos e não operam quando a petição inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato (Art. 345, inciso III, CPC). A "prova escrita" do Art. 700 do CPC é instrumento indispensável à propositura da monitória. 6. Se a prova apresentada é manifestamente insuficiente, a revelia não tem o condão de suprir essa deficiência probatória basilar. Correta a sentença que, aplicando a exceção legal, afastou a presunção de veracidade e julgou improcedente o pedido por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora (Art. 373, inciso I, CPC). IV. Dispositivo e tese: Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), Art. 344, Art. 345, inciso III, Art. 373, inciso I, e Art. 700. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10001402820238110099, Rel. Min. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024; TJ-SP, Apelação Cível 10233274620208260554, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8158388-75.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante INFECTOCLIN LTDA e como Apelada CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA